Tribunal: TJPA
Processo: 0084629-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084629-85.2015.8.14.0301

APELANTE: POMPEU MOYSES GARCON GOES, CINTYA POMPEIA TOSCANO GOES

APELADO: LORILENE PINTO LIMA, PAULO CEZAR PONTES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0084629-85.2015.8.14.0301

APELANTE: POMPEU MOYSES GARCON GOES, CINTYA POMPEIA TOSCANO GOES

Advogado do(a) APELANTE: THAINAH TOSCANO GOES - PA18854-A

Advogado do(a) APELANTE: THAINAH TOSCANO GOES - PA18854-A

APELADO: LORILENE PINTO LIMA, PAULO CEZAR PONTES LIMA

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MELO DE MENDONCA - PA22477-A, ELIEZER DA CONCEICAO BORGES - PA16102-A

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MELO DE MENDONCA - PA22477-A, ELIEZER DA CONCEICAO BORGES - PA16102-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pompeu Moyses Garcon Goes e Maria Izoneide Toscano Goes contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual e danos morais movida por Lorilene Pinto Lima e Paulo Cezar Pontes Lima.

Os autores alegam que firmaram contrato de compra e venda de imóvel com os réus, os quais tomaram posse do bem, mas não providenciaram a regularização da titularidade do financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF) no prazo estipulado, além de incorrerem em atrasos no pagamento das parcelas.

A sentença condenou os réus ao pagamento das parcelas vencidas acrescidas de multa, juros e correção monetária, mas julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

No recurso, os apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de resposta da CEF ao ofício expedido e pleiteiam a anulação da sentença ou a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que o imóvel foi alienado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta da CEF ao ofício expedido pelo juízo; e analisar se os réus/apelantes permanecem responsáveis pelas obrigações contratuais, considerando a alegada alienação do imóvel a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando há nos autos elementos probatórios suficientes ao julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. O juízo de origem deferiu a expedição de ofício à CEF, reiterou a solicitação, mas a parte ré não se manifestou sobre a ausência de resposta e tampouco apresentou documentação própria para comprovar eventual transferência do financiamento.

A transferência da titularidade do financiamento não foi demonstrada pelos réus, que tinham o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

A alienação do imóvel a terceiro, alegada pelos apelantes, não foi formalmente comprovada por meio de registro imobiliário, o que mantém os réus vinculados às obrigações assumidas no contrato original.

O inadimplemento contratual restou evidenciado pelo não pagamento tempestivo das parcelas do financiamento, justificando a cobrança dos valores e da multa contratual estipulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo dispõe de elementos suficientes para o julgamento da lide e a parte interessada não demonstra diligência na obtenção da prova que lhe incumbe.

O ônus da prova acerca da transferência de financiamento imobiliário recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alienação de imóvel não registrada formalmente não exime os contratantes das obrigações assumidas perante o titular originário do financiamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL nº 5000359-24.2019.8.24.0075, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 01.06.2023; TRF-3, ApCiv nº 5121425-30.2018.4.03.9999, Rel. Des. Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por POMPEU MOYSES GARCON GOES e MARIA IZONEIDE TOSCANO GOES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual e danos morais movida por LORILENE PINTO LIMA e PAULO CEZAR PONTES LIMA.

Os autores alegam que, em janeiro de 2013, firmaram contrato de compra e venda de imóvel com os réus, que tomaram posse do bem imediatamente após a celebração do negócio jurídico. No entanto, embora cientes de que o imóvel era financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF), os requeridos não providenciaram a regularização da titularidade do financiamento dentro do prazo contratualmente estipulado de seis meses. Os autores afirmam que os réus incorreram em atrasos no pagamento das parcelas do financiamento, o que motivou a propositura da ação para compelir a transferência do financiamento para o nome dos requeridos, sob pena de multa, bem como para obter o pagamento da multa pelo atraso das parcelas e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os réus suscitaram que:
todas as parcelas do financiamento foram quitadas diretamente junto à instituição financeira, não havendo inadimplência que justificasse a cobrança dos valores apontados pelos autores;
o contrato celebrado entre as partes não estabelecia obrigação expressa de transferência imediata do financiamento para o nome dos compradores, devendo ser analisada a viabilidade dessa alteração junto à CEF; o imóvel objeto do contrato já foi alienado a terceiro, retirando dos réus a responsabilidade pelos débitos pendentes, visto que a posse e os encargos sobre o bem foram transferidos ao novo adquirente; a cobrança de multa contratual e indenização por danos morais configura enriquecimento sem causa dos autores, pois não há nos autos qualquer comprovação de que sofreram prejuízos financeiros ou abalos morais decorrentes do suposto inadimplemento dos réus.

Em sentença (ID 19565775), O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os réus ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 14/01/2013, conforme cláusula contratual, acrescidas de multa de 10%, juros de mora e correção monetária pelo INPC, com apuração em liquidação de sentença. Todavia, foram julgados improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, uma vez que o magistrado entendeu que os autores não apresentaram fundamentos suficientes para configurar dano à sua honra e imagem.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 19565776). Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que a sentença deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, pois o magistrado proferiu decisão sem que a CEF houvesse respondido ao ofício sobre a titularidade do financiamento e os pagamentos efetuados. Requerem, preliminarmente, a nulidade da sentença para reabertura da instrução processual e, no mérito, a improcedência total dos pedidos, argumentando a perda do objeto da lide em razão da venda do imóvel para terceiro.

Em contrarrazões (ID 19565779), os apelados refutam as alegações dos recorrentes, destacando que a transferência da propriedade do imóvel não restou formalmente comprovada, pois não há registro imobiliário em nome do suposto terceiro adquirente. Além disso, alegam que os recorrentes continuam vinculados ao contrato, razão pela qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida. Destacam, ainda, que os apelantes foram declarados revéis no curso do processo, o que demonstra sua desídia e falta de comprometimento com o cumprimento das obrigações pactuadas.

Distribuído, coube-me a relatoria.

VOTO

VOTO
.

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente Apelação e passo a examiná-la.

DA ANÁLISE DO RECURSO

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à parte apelante. Explico.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

De início, o juízo de origem deferiu encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse acerca de processo de transferência do financiamento imobiliário. Contudo, algumas observações devem ser realizadas.

Primeiro, o pedido de expedição de ofício à CEF foi deferido em 25/05/2020. Após expedição, a CEF não apresentou resposta ao ofício e este foi reiterado em junho de 2023 e, novamente, não houve resposta do agente financeiro, conforme consta em certidão de ID 19565769. Em setembro de 2023, consta despacho determinando a manifestação da parte ré acerca da certidão que informa acerca da ausência de resposta do ofício enviado à CEF. Em seguida, em dezembro de 2023, consta informação de que a parte ré, mesmo devidamente intimada, não apresentou qualquer manifestação, consoante certidão de ID 19565774.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de prova documental, no que entendo ter agido corretamente.

Assim, resta demonstrado que a parte ré foi desidiosa no tocante à prova requerida, pois mesmo sendo esta deferida, em nada contribuiu para agilidade no tocante à expedição do ofício, visto que demorou em recolher as custas necessárias à expedição e tampouco apresentou manifestação à certidão que informou acerca da ausência de resposta do agente financeiro.

Além disso, entendo ser totalmente desnecessária a requisição, junto à CEF, de informação acerca de processo de transferência do financiamento, visto que referida documentação deve ser apresentada pelo réu sem sua defesa, eis que tal documentação, se de fato existente, estava disponível na época da contestação.

Causa estranheza a alegação da parte apelante quando afirma que não possui documentos acerca do pedido de transferência do financiamento, visto que se trata de um ato formal e com muitas etapas a serem realizadas junto ao agente financiador. É inverossímil que a parte não tenha nem sequer um protocolo de entrada junto à CEF ou mesmo de um atendimento realizado na agência bancária.

Lembro que cabe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA E A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e na sua ausência impõe-se a procedência da demanda quando o autor tiver comprovado o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

(TJ-SC - APL: 50003592420198240075, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

No mesmo sentido,
consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único, o que não ocorre no presente caso, eis que a parte recorrente supostamente requereu a transferência do financiamento antes da apresentação da defesa.

Outrossim, a parte apelante não juntou os comprovantes de pagamento das parcelas em discussão. Bastaria, a fim de desconstituir o alegado pela parte apelada, comprovar que de fato pagou as parcelas indicadas pelos autores. No entanto, não consta nos autos os pagamentos dos valores cobrados pela instituição financeira ou qualquer negociação nesse sentido.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela parte apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Relembro
que caberia à parte apelante desconstituir os fatos apresentados pelos apelados, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No tocante à condenação ao pagamento da multa estabelecida no contrato, também entendo que não merece reforma a decisão combatida.

A sentença recorrida determinou a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento das parcelas vencidas, reconhecendo a inadimplência contratual destes, uma vez que não lograram comprovar a efetiva regularização da titularidade do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e tampouco o pagamento das parcelas, conforme fora pactuado no contrato de ID 19565720, pg. 09 – ID 19565721, pg. 03.

O contrato é claro ao estabelecer multa em caso de atraso no pagamento das parcelas junto à instituição financeira (CEF), justamente com o intuito de evitar qualquer pendência que possa vir a prejudicar os vendedores, haja vista que o contrato de financiamento ainda se encontrava no nome dos apelados.

Assim, a fim de evitar atrasos e quaisquer imbróglios decorrentes de eventual impontualidade do comprador, foi estabelecida referida cláusula que, inclusive, foi alterada pelo juízo de piso, que entendeu ser abusiva no montante de 50% e alterou para 10% do valor da parcela, conforme disposto na sentença guerreada.

Além disso, a venda do imóvel a terceiro, por si só, não exime os apelantes de suas obrigações contratuais, especialmente porque não há comprovação nos autos de que tal transação tenha sido formalizada perante o registro imobiliário ou comunicada à instituição financeira responsável pelo financiamento.

Novamente, caberia à parte comprovar o alegado, porém não obteve sucesso com as alegações e documentação acostada aos autos.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto, razão pela qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo

integralmente a sentença proferida pelo juízo originário.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025